Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017692-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017692-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME

AGRAVADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – INVIABILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE RECLAMA ANÁLISE PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

P
ara que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica - a qual descortina os limites societários, transferindo obrigações para os sócios, ou na forma inversa, permite que o patrimônio de certa pessoa jurídica possa responder pelas dívidas pessoais de seus sócios - o novel código de processo civil passou a dispor de procedimento autônomo, com vistas a resguardar o devido processo legal e mais, importante, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017692-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME

AGRAVADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA ME
, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos Autos da Ação Ordinária de Cumprimento de Obrigação Contratual de no 1021-76.1998.811.0041, manejada em face de
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANPORTES E TURISMO LTDA
, indeferiu o pedido de reconhecimento da formação de grupo econômico empresarial familiar, concernente à outras empresas ligadas à executada, ora agravada, sob o argumento de que se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual reclama obediência à forma e procedimento específico.

Para tanto, aduz o agravante que,
após inúmeras tentativas inexitosas de constrição de ativos financeiros da Agravada, descobriu-se que essa utiliza de outras empresas (CNPJ distintos) para manipular e ocultar recebimentos de vendas de passagens, dificultando assim, a localização de patrimônio líquido e disponível para satisfação da execução de sentença originária
.

Argumenta que, a única forma de obter a satisfação do direito da credora é o reconhecimento de grupo econômico de fato entre a empresa agravada e suas filiais, com outras 5 (cinco) empresas cujo quadro societário e operacional se confunde com as empresas devedoras.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017692-51.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da formação de grupo econômico empresarial familiar, concernente à outras empresas ligadas à executada, ora agravada.

Na espécie, apesar dos esforços da parte recorrente, não há nada que recomende a reforma da decisão invectivada, tendo em conta que a pretensão da parte exequente é avançar sobre bens de outras empresas, cujos sócios e operações se confundem com os das empresas executadas.

Ocorre que, para tal desiderato, a norma civil e processual exige procedimento e pressupostos específicos, mais precisamente de desconsideração da personalidade jurídica, regida pelos artigos 50 do Código Civil e 133 do Código de Processo Civil em diante, que se aplicam ao caso vertente.

Assim, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica - a qual descortina os limites societários, transferindo obrigações para os sócios, ou na forma inversa, permite que o patrimônio de certa pessoa jurídica possa responder pelas dívidas pessoais de seus sócios - o novel código de processo civil passou a dispor de procedimento autônomo, com vistas a resguardar o devido processo legal e mais, importante, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A forma pretendida pela parte agravante, a qual requestou nos autos, na origem, que de inopino fosse reconhecida a existência de grupo econômico, impossibilitaria a defesa das diversas empresas envolvidas no imbróglio e, em razão disso, nem na instância singular, nem nesta instância recursal, poderia haver a análise da matéria de fundo sem que antes fosse examinada a questão pela via processual adequada, sendo esta inclusive, a orientação do Superior Tribunal de Justiça em decisão muito recente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada"
(AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). 2. Sendo afirmado pela Corte de origem que estão preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento de um grupo econômico com confusão patrimonial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas no v. acórdão recorrido, tal como propugnada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1350620/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020